Tribunal: TJSP
Processo: 2198229-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu o pedido de bloqueio permanente de ativos financeiros em nome da executada até a satisfação integral do débito por meio da ferramenta denominada teimosinha – Ainda que o devedor deva responder com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações (art. 789, CPC), somente é possível a

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu o pedido de bloqueio permanente de ativos financeiros em nome da executada até a satisfação integral do débito por meio da ferramenta denominada teimosinha – Ainda que o devedor deva responder com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações (art. 789, CPC), somente é possível a penhora de créditos livres e disponíveis em conta corrente do devedor no ato da realização do bloqueio on line, nos termos do art. 13, § 4o do Regulamento Bacenjud – - Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.